Tribunal: TJDFT
Processo: 0706643-88.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, omissão ou erro material, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, na forma do art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do CPC/2015.

2. A embargante se insurgiu quanto ao não provimento de seu recurso, uma vez que há divergência de entendimento entre as Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal quanto ao acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva ad causam. Assim, pede que seja mantida no pólo passivo da demanda a intermediadora da venda da passagem aérea.

3. Não prosperam tais alegações, porque o que se vê é a tentativa de rediscussão da matéria, em razão do inconformismo da parte autora com o resultado do julgamento, que negou provimento a seu recurso.

4. O acórdão embargado cumpriu sua finalidade, analisou as teses jurídicas sustentadas e decidiu fundamentadamente, emitindo juízo sobre as questões relevantes para o julgamento da matéria que lhe foi devolvida.

5. Portanto, não há irregularidade nos autos a merecerem qualquer reforma. Também não há contradição no Acórdão, que analisou detidamente os fundamentos apresentados.

6. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

7. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995.